Tribunal: TJDFT
Processo: 0700501-80.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA. REPROVABILIDADE. DOSIMETRIA. “QUANTUM” DE EXASPERAÇÃO. UM SEXTO. REDIMENSIONAMENTO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do "Habeas Corpus" no 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, passou a adotar o entendimento de que o princípio da insignificância tem como vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal definiu, no exame conjunto do HC n. 123.108/MG, do HC n. 123.533/SP e do HC n. 123.734/MG, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso, que a incidência do princípio da insignificância deve ser analisada caso a caso (Informativo n. 793 do STF).
3. No caso concreto, a ré é contumaz na prática de furtos, notadamente a supermercados com cinco condenações definitivas, o que torna a conduta mais reprovável mostrando-se correto o afastamento da atipicidade pela aplicação do princípio da insignificância.
4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
5. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada e justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
6. Mantém-se o regime semiaberto, pois os maus antecedentes e a multirreincidência da ré justificam a imposição de regime prisional mais gravoso do que aquele fixado na lei penal apenas em razão da quantidade de pena, por expressa disposição legal, nos termos do artigo 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, e § 3o, do Código Penal e de acordo com o disposto no enunciado n. 269 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
7. Recurso parcialmente provido.